Tribunal: TJPA
Processo: 0812993-36.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812993-36.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO LOBATO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0812993-36.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

APELANTE:

LUCIANO LOBATO GOMES.

DEFENSOR PÚBLICO:
FLORIANO BARBOSA JUNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é satisfatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a legalidade e adequação da valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade do crime encontra-se positivada nos autos através dos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestam a presença de substâncias entorpecentes embaladas em diversas porções.

4.

A autoria evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante, cujas declarações são compatíveis entre si e com os demais elementos colhidos nos autos.

5.

A valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, se revela adequada e encontra parâmetros na jurisprudência em vigor. Contudo merece reparo a fração utilizada para elevar a pena base acima do mínimo.

6.

Também cabe reparo a fração utilizada na terceira fase da dosimetria para exasperar a pena intermediaria, devendo ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

APELAÇÃO CRIMINAL. 3ª Turma de Direito Penal. Data do Julgamento: 24/03/2025. Data de Publicação
:
31/03/2025. Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO.
STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021.
STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por

LUCIANO LOBATO GOMES
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 18309474).

Em suas razões recursais a defesa pugnou pela absolvição, alegando não existir nenhuma prova robusta contra o apelante capaz de ensejar sua condenação, evidenciando a latente ilegalidade na colheita dos fragmentos probatórios. Alega também, fragilidade nos atos persecutórios, que levaram o juízo a quo ao prolatar uma sentença injusta em desfavor do réu, ferindo o princípio da presunção da inocência.

Alternativamente
, pela reforma da
dosimetria, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal
(ID 21997807).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento

e desprovimento da apelação
(ID 21997809)
.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24986343).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta, em suas razões, a ausência de prova robusta para ensejar uma condenação, requerendo a absolvição do apelante.

Consta da denúncia, em resumo, que:

(...) No dia 01/07/2023, por volta das 17h30min, os policiais militares José Augusto Moreira Cardoso, Marcone Ferreira Pereira e Ewerton Sergio Melo de Almeida realizavam rondas ostensivas na Vila da Barca, bairro do Telégrafo sem Fio, nesta cidade, quando ao passar próximo às palafitas, visualizaram o momento em que um indivíduo lançou ao chão embalagens plásticas, em atitude suspeita. Ato contínuo, os agentes públicos se dirigiram até o suspeito, posteriormente identificado como LUCIANO LOBATO GOMES. Ao realizar a revista no local, os policiais constataram que as embalagens se referiam a: 13 (treze) unidades de sacos pequenos contendo substância esbranquiçada semelhante à droga conhecida como “cocaína”; 08 (oito) unidades maiores de sacos da mesma substância; 01 (uma) unidade da substância conhecida como “pedra de oxi”; 01 (uma) “peteca” (textual) contendo substância semelhante à droga vulgarmente conhecida como “maconha”; 01 (uma) balança de precisão. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Sacramenta. Em seu interrogatório policial no ID 95978333 - Pág. 19, o denunciado negou a propriedade das substâncias ilícitas, e declarou que as mesmas foram falsamente atribuídas a ele perante a autoridade policial. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “caput, da lei 11.343/2006, consoante ID 97081651 - Pág. 35. (...).

Esses são os fatos.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, uma vez que o conjunto probatório se revela harmônico e suficiente para sustentar a condenação. Explico.

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de ID 95978333 - Pág. 29, bem como do Laudo Toxicológico Provisório nº. 2023.01.002722-QUI de ID 95978333 - Pág. 31, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 01 (uma) porção na forma de “limãozinho” (textual) confeccionada em filme plástico, contendo erva seca prensada, pesando no total 0,50 g (quinhentos miligramas), tratando-se da substância química pertencente ao grupo dos “Cannabinóides”, droga vulgarmente conhecida como “MACONHA”; 22 (vinte e duas) embalagens confeccionadas em sacos plásticos, sendo 01 (uma) em saco plástico transparente, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 6,0 g (seis gramas), e mais 21 (vinte e uma) confeccionadas em saco plástico transparente do tipo “ziplock”, contendo substância granulada de coloração amarelada, pesando no total 37,0 g (trinta e sete gramas), tratando-se da substância química pertencente ao grupo químico “Benzoilmetilecgonina”, droga popularmente conhecida como “COCAÍNA”.

Quanto à
autoria
, destacam-se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que lograram êxito em comprovar satisfatoriamente a pratica do crime de tráfico de entorpecente atribuído ao apelante, como reportado na denúncia.

O policial militar
Marcone Ferreira Pereira
(ID 18309451) ao prestar declarações, sob o crivo do contraditório, confirma ter visto o acusado segurando um saco nas mãos e ao perceber a aproximação da equipe policial, jogou o objeto ao chão. Segundo o depoente, o local era uma área aterrada, próxima a uma ponte de madeira, e a abordagem foi motivada por ronda de rotina. Ao recolher imediatamente o saco lançado ao solo pelo recorrente constatou que continha substâncias entorpecentes, já fracionadas para venda.

Embora tenha declarado que não foram encontrados objetos como balança de precisão ou dinheiro, entretanto, ressaltou que a droga estava devidamente embalada para comercialização e que a remoção do acusado do local precisou ser imediata, diante da hostilidade dos moradores à atuação policial naquela área.

O depoimento do policial
Ewerton Sergio Melo de Almeida
(ID 18309453), por sua vez, confirma o contexto da abordagem. Embora tenha afirmado não ter visto o acusado com a droga, por não estar tão próximo no momento da visualização, declarou que o sargento Marcone foi quem viu o suspeito correndo com o saco e que o auxiliou na perseguição e detenção do acusado, esclarecendo que outros indivíduos também fugiram do local.

Em que pese Ewerton não tenha presenciado quando o acusado descartou o entorpecente, seu depoimento é relevante por
corroborar a narrativa apresentada por Marcone
, especialmente quanto à dinâmica da operação e ao comportamento do acusado.

De modo que, ambos os policiais foram firmes e coerentes em suas declarações e se coadunam com os demais elementos dos autos, especialmente os registros de ocorrência (ID 18309411, fls. 04 e 05).

Por ocasião de interrogatório judicial o réu negou a prática do tráfico, alegando que a droga apreendida seria para uso pessoal, o que ratifica a apreensão da droga em seu poder, confirmando a versão policial, sendo que a condição de usuário, per si, não afasta o reconhecimento do delito de tráfico de drogas, segundo jurisprudência dominante, tendo em vista que muito usuários também se utilizam do tráfico para sustentar o próprio vício.

De modo que, a versão do recorrente se revela isolada, na medida em que desacompanhada de qualquer elemento minimamente robusto que pudesse abalar a credibilidade dos depoimentos dos policiais ou infirmar os demais elementos colhidos na instrução processual.

Além disso, não há nada nos autos que indique qualquer motivo para duvidar da credibilidade dos policiais. Por isso, seus relatos devem ser considerados como prova firme da autoria do crime.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma pacífica, que os depoimentos prestados por policiais, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade e são aptos a embasar condenações criminais.

Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva? monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente? deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"( AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Assim como o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifestou sobre o assunto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM FLAGRANTE DELITO,
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS
. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR INVESTIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 3.
Os depoimentos de policiais que participaram da operação e da prisão do apelante são considerados provas idôneas, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como o Auto de Apreensão e os Laudos Toxicológicos provisório e definitivo, que confirmam a materialidade e autoria do delito
. Número do Acórdão: 25894466. Classe: 417 - APELAÇÃO CRIMINAL. 3ª Turma de Direito Penal. Data do Julgamento: 24/03/2025. Data de Publicação
:
31/03/2025. Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO.

No mais, a quantidade de entorpecentes, a sua diversidade e o acondicionamento em porções fracionadas, são circunstâncias que, somadas, reforçam a destinação comercial da droga apreendida, nos termos da jurisprudência pacífica sobre o tema.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório constante dos autos é sólido e convergente no sentido de atribuir ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, não se configurando hipótese de absolvição por ausência de provas.

DA REFORMA DA PENA-BASE.

Quanto à reforma da pena-base, entendo que assiste razão à defesa.

Verifico que ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o juízo sentenciante considerou desfavorável o
vetor culpabilidade
, utilizando-se do seguinte fundamento:

(...)tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), assim como a diversidade (havia também “maconha”), de acordo com o laudo toxicológico definitivo constante do ID 98986068, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu
, desfavorável ao citado réu. (..)

Referida fundamentação se mostra adequada, uma vez que os elementos utilizados pelo juiz primevo para negativar, quanto a quantidade e diversidade do entorpecente, permitem a negativação do vetor culpabilidade, conforme vasto entendimento jurisprudencial.

Todavia, a sentença recorrida cometeu um equívoco quando ao reconhecer apenas um vetor como negativo fixou a pena-base em 6(seis)anos de reclusão e 600(seiscentos) dias multa, deixando de levar em consideração o acréscimo do percentual de 1/6 sobre referido vetor.

Nesse particular a pena base mereço reparo devendo ser fixada em 5(cinco) anos, 10(dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifica-se mais um equívoco na sentença recorrida, considerando que o juiz primevo ao reconhecer a agravante da reincidência aumentou a pena base em 1/3 (um terço), ao invés de 1/6 (um sexto), o que merece reparo.

Desta feita, na segunda fase dosimétrica verifica-se a ausência de atenuantes a serem aplicada. Entretanto, se faz presente a agravante da reincidência, o que incide o aumento de pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 6(seis)anos e 9(nove)meses e 20(vinte)dias de reclusão, além de 680(seiscentos e oitenta) dias multa.

Na terceira fase, não se identificam causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva e concreta em 6 (seis) anos 9 (nove) meses de reclusão e 20(vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim,
mantenho
o

regime de cumprimento de pena o regime

FECHADO, em razão da reincidência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com o redimensionamento da pena nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/06/2025